Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-55.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência da compradora – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, em 10% da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas – Inteligência do art. 53, do CDC e das

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência da compradora – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, em 10% da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas – Inteligência do art. 53, do CDC e das Súmulas nos 01 e 02 deste Tribunal – Descabimento de cobrança pela fruição do bem, em razão de se tratar de lote de terreno sem edificação – Correção monetária a partir do desembolso – Juros desde o transito em julgado – Recurso improvido.